Tribunal: TJPA
Processo: 0118133-04.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0118133-04.2015.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO WELLINGTON SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO POR TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEFENSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, pela prática de tentativa de roubo, com emprego de arma branca, contra duas vítimas, no interior de clínica odontológica, frustrada por intervenção de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(I) saber se a sentença deve ser anulada por erro material quanto à existência de confissão;

(II) saber se há provas suficientes para a condenação;

(III) saber se é possível a desclassificação para o crime de ameaça;

(IV) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade;

(V) saber se a dosimetria da pena comporta revisão, com aplicação de fração mais benéfica pela tentativa e fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade por erro material na sentença, pois a referência à confissão do acusado não foi elemento essencial da fundamentação, não havendo prejuízo à defesa (art. 563, do CPP).

4. Prova da materialidade e da autoria firmada por auto de prisão em flagrante, apreensão da arma branca e depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas.

5. Inviável a desclassificação para o crime de ameaça, pois evidenciado o intento de subtração patrimonial mediante grave ameaça.

6. Inaplicável a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP, pois laudo pericial atestou plena imputabilidade do recorrente.

7. Dosimetria da pena mantida: pena-base acima do mínimo legal em razão de vetoriais negativas; reconhecimento da agravante de reincidência em duplicidade; redução pela tentativa na fração de 1/3, diante da proximidade com a consumação; regime inicial fechado mantido, com base na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro material na sentença quanto à menção de confissão inexistente não acarreta nulidade se ausente prejuízo à defesa.

2. A tentativa de subtração patrimonial mediante grave ameaça com arma branca, frustrada por intervenção de terceiros, configura tentativa de roubo.

3. É inaplicável a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP, quando o laudo pericial atesta plena imputabilidade penal.

4. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo menor quanto mais próximo da consumação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 59; 68; 157, caput; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 803.379/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2023; AgRg no REsp 1.851.243/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/10/2022; HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0118133-04.2015.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: ANTONIO WELLINGTON SOUZA DE SOUZA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANTONIO WELLINGTON SOUZA DE SOUZA, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0118133-04.2015.8.14.0133, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, do CP, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo-lhe, contudo, o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 19.11.2015, por volta das 12h40, no interior de um consultório odontológico localizado na Rodovia BR-316, Km 8, no município de Ananindeua, o Recorrente, portando uma faca, teria tentado subtrair dinheiro e aparelho celular das vítimas Joyce do Socorro Rosa dos Santos e Edileuza Vieira, mediante grave ameaça, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiro.

No curso da instrução criminal, foi instaurado incidente de insanidade mental, autuado em apartado, no qual se realizou perícia médica oficial, concluindo o laudo que o Recorrente, embora portador de epilepsia, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar conforme esse entendimento. O referido laudo foi homologado por sentença específica, proferida em 15.06.2021 (ID 29273617), determinando-se o regular prosseguimento da ação penal principal.

Encerrada a instrução da ação penal, o Juízo de origem proferiu sentença penal condenatória em 04.06.2025 (ID 29273624), reconhecendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com fundamento no auto de prisão em flagrante, no termo de apreensão da arma branca e nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, afastando as teses defensivas de absolvição, desclassificação para o crime de ameaça e redução da culpabilidade em razão da epilepsia.

Na mesma sentença, procedeu-se à dosimetria da pena, fixando-se a reprimenda definitiva nos moldes acima descritos, bem como deliberando-se acerca da destinação dos bens apreendidos, da não fixação de valor mínimo para reparação dos danos e das demais consequências legais.

Em suas razões recursais (ID 29273630), a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por erro material, ao argumento de que o
decisum
teria mencionado confissão inexistente do Recorrente. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, a revisão da dosimetria com a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID 29273633), refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que eventual erro material não acarretou prejuízo ao Recorrente e que o conjunto probatório é robusto.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30869106), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e afastadas as teses defensivas.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ANTONIO WELLINGTON SOUZA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL (suposta confissão inexistente)

A defesa sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o juízo
a quo
teria considerado “confissão” inexistente ao fundamentar a condenação.

De fato, consta na sentença referência à “própria confissão do acusado”. Contudo, conforme bem observou o Ministério Público em contrarrazões, tal menção configura mero erro material, uma vez que a condenação não se firmou exclusivamente nesse trecho, mas em robusto acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como na apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa.

O equívoco, portanto, não maculou a validade da sentença, inexistindo demonstração de prejuízo ao recorrente, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão da faca e depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha policial MICHEL RANGEL D’OLIVEIRA COSTA relatou que, no dia dos fatos, foi acionado por populares e encontrou o recorrente imobilizado pelo esposo da vítima, portando uma faca de serra, após tentativa de assalto dentro de clínica odontológica.

O marido da vítima, GUSTAVO ALEXANDRE ROCHA DE SOUZA, afirmou que subiu ao consultório após ouvir os gritos de socorro da esposa, ocasião em que flagrou o recorrente perseguindo-a com a faca em punho, somente não a ferindo porque o corredor era estreito e o golpe acertou a parede, momento em que ele conseguiu desarmar e imobilizar o agente.

A vítima JOYCE DO SOCORRO ROSA DOS SANTOS confirmou em juízo que o recorrente entrou no consultório alegando dor de dente, mas logo sacou uma faca de mesa, exigindo o celular e o dinheiro, levando-a e a Dra. Edileuza para o interior da clínica. Aproveitando-se de um descuido, ela correu pedindo socorro, sendo perseguida pelo apelante até que a faca caiu e seu esposo interveio.

A narrativa das vítimas é coerente, harmônica e corroborada pela prisão em flagrante e pela apreensão da arma branca utilizada na ameaça.

O conjunto probatório, portanto, é sólido e conduz de forma segura à autoria e à tentativa de subtração patrimonial mediante grave ameaça com arma branca.

O laudo de insanidade mental, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestou que, embora o recorrente seja portador de epilepsia, era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos e de autodeterminar-se conforme esse entendimento. Assim, inviável o reconhecimento de semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP).

Dessa forma, a condenação encontra amparo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme corretamente ponderado na sentença.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento firme e coerente da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.”

(STJ, AgRg no HC 803.379/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/05/2023).

“Não há que se falar em desclassificação para o delito de ameaça quando o conjunto probatório demonstra o inequívoco intuito de subtração patrimonial.”

(STJ, AgRg no REsp 1.851.243/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2022).

Assim, mantenho a condenação pelo crime do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise da dosimetria da pena, conforme os arts. 59 e 68, do CP.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas, uma vez que a personalidade do recorrente se mostra voltada à prática criminosa, diante de histórico de reincidência em crimes patrimoniais, e as circunstâncias do crime revelam maior gravidade, pois o delito foi cometido contra duas vítimas, mediante uso de faca. As demais vetoriais — culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e consequências — foram corretamente consideradas neutras.

O acréscimo de 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal mostra-se proporcional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite elevação de até 1/6 por vetorial negativa (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29/06/2020).

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Reconhece-se a agravante da reincidência em duplicidade, uma vez que o réu ostenta mais de duas condenações transitadas em julgado, configurando plurirreincidência. Assim, o aumento de 1/5 (um quinto) mostra-se legítimo e compatível com a reiteração delitiva, conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg no REsp 1.720.124/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/05/2018).

Rejeito o pedido defensivo de reconhecimento de semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP), pois o laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves concluiu que o apelante, embora portador de epilepsia, era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar conforme esse entendimento, afastando qualquer redução de pena.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) e mantenho a fração de 1/3 (um terço), pois o crime aproximou-se da consumação, sendo frustrado apenas pela intervenção de terceiros.

A aplicação de fração maior, como pretende a defesa, seria incompatível com o elevado grau de execução do delito.

O entendimento é pacífico no STJ, no sentido de que:

“quanto mais próximo da consumação o crime estiver, menor deve ser a redução”

(AgRg no HC 655.092/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 10/11/2021).

Assim, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado, diante da reincidência múltipla e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, “b” e “c”, do CP, sendo inviável o regime mais brando.

Diante disso, entendo que a pena aplicada mostra-se adequada, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime cometido.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026